Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-39.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REAJUSTE ANUAL APÓS PERÍODO DE SUSPENSÃO DETERMINADO PELA ANS. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL APLICADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento na qual a autora pede o reconhecimento de abusos nos reajustes realizados pela requerida para que seja fixado dentro da legalidade. 1.1. Na inicial a autora assevera que, embora haja previsão de reajuste em razão da idade, bem como o reajuste anual, foi estabelecido valor superior ao que autorizado pela ANS. Argumenta que dentro de um prazo de 5 meses o plano de saúde sofreu aumento de mais de 100%, sendo que a requerente se encontra em pleno tratamento de câncer. 1.2. Na sentença, foi declarada a abusividade e nulidade dos reajustes aplicados pela ré a partir de março de 2020, determinando a fixação da mensalidade para o valor de R$ 1.333,01 (hum mil trezentos e trinta e três reais e um centavo), até que se apure, em sede de liquidação de sentença, o índice atuarialmente adequado à faixa etária e às demais condições do plano de saúde contratado pela autora. 1.3. Nas razões do recurso, a recorrente suscita sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda. No mérito pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, invertidos os ônus da sucumbência.
2. Da preliminar de ilegitimidade passiva. 2.1. O art. 34 do CDC estabelece que “o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”. 2.2. A responsabilidade da administradora e da operadora, nos contratos de adesão que versam sobre planos de saúde, é solidária, o que possibilita que a parte autora demande contra todos ou qualquer um dos responsáveis pela prestação do serviço. 2.3. Jurisprudência: “(...) 1. A responsabilidade da administradora e da operadora, nos contratos de adesão que versam sobre planos de saúde, é solidária, nos termos do que dispõe o art. 34 do CDC. (...)”. (07054179120188070000, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJE: 2/8/2018).
3. O reajuste anual dos planos de saúde coletivos é feito com base na livre negociação entre as operadoras e os grupos contratantes (empresas, fundações, associações, etc.), sem necessidade de aprovação prévia da ANS, que se limita a monitorar tais reajustes. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que “no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais” (AgInt nos EDcl no AREsp 1628431/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020).
4. Nos termos do artigo 8o da Resolução Normativa 309, de 24 de outubro de 2012, o reajuste anual deve ser divulgado no endereço eletrônico da operadora: “Art. 8o A operadora deverá divulgar até o primeiro dia útil do mês de maio de cada ano, e manter em seu endereço eletrônico na internet, o percentual de reajuste a ser aplicado ao agrupamento de contratos, bem como identificar os contratos que receberão o reajuste, com o código informado no sistema RPC, e seus respectivos planos, com número de registro na ANS”.
5. A ré divulgou em sua página da internet o reajuste anual de agrupamento de maio de 2020 a abril de 2021 no percentual de 12,75% (doze vírgula setenta e cinco) com base na sinistralidade apurada nos últimos 12 meses, tendo como referência dezembro/2019.
6. O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”. 6.1. Dessa forma, a oferta e a publicidade integram o contrato, sob pena de restar configurada a propaganda enganosa. 6.2. Jurisprudência: “(...) Há de ser considerado válida a propaganda contida em panfleto de divulgação, com informação clara dos hospitais conveniados, sob pena de caracterizar propaganda enganosa. 3. Apelação conhecida e não provida. Unânime”. (00020328920178070008, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, PJe: 16/11/2018).
7. Assim, de maio de 2020 a abril de 2021, o reajuste anual da mensalidade de R$ 1062,52, sobre a qual já incide o ajustamento em razão da faixa etária, deveria ser de no máximo 12,75%, conforme divulgado no site da requerida, o que impede que ultrapasse o valor mensal de R$ 1.197,99. 7.1. Logo, agiu com o costumeiro acerto a magistrada a qua ao reconhecer a abusividade do reajuste praticado pela recorrente em valor superior ao divulgado.
8. Segundo o Comunicado no 85, de 31 de agosto de 2020, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou a suspensão da aplicação dos reajustes de planos de saúde por variação de custos (anual) e por mudança de faixa etária, no período de setembro a dezembro de 2020 visando manter o equilíbrio das relações negociais que conformam o setor de regulação, bem como a garantir a continuidade e a qualidade da prestação de assistência à saúde dos consumidores dos planos de saúde, em razão do quadro de pandemia. 8.1. Em novembro de 2020 a ANS emitiu resolução para que o reajuste que deveria ter ocorrido durante o período de suspensão de setembro a dezembro de 2020 seja diluído em 12 vezes durante o ano de 2021. 8.2. Ante o exposto, além da manutenção da sentença no que se refere ao reconhecimento da abusividade do reajuste anual, muito superior ao divulgado, também deve ser mantida a determinação de liquidação do valor julgado, pois, a partir de janeiro de 2021, admite-se que as mensalidades venham em valor superior ao reajuste, em razão da diluição dos reajustes que permaneceram suspensos de setembro a dezembro de 2000.
9. Honorários recursais majorados de 10% para 12% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
10. Recurso improvido.